Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018720-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO MOURAO DE ARAUJO - CPF: 041.232.309-54 (ADVOGADO), HIDRELETRICA FOCKINK S.A - CNPJ: 04.547.015/0001-25 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (EMBARGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (EMBARGADO), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ADEVALDO NARCISO DA COSTA - CPF: 161.904.321-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo decisão que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fundada em título judicial transitado em julgado. Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada prejudicialidade externa e da necessidade de suspensão do feito executivo em razão de recurso especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A pendência de julgamento de recurso especial não suspende, por si só, o cumprimento de decisão judicial, salvo se houver concessão expressa de efeito suspensivo pelo relator competente.

Decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes não é omissa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELECTRA PCH BURITI SPE S.A. (antiga HIDELÉTRICA FOCKING S.A.) contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNÁVEL – ART. 1.015, II, DO CPC – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria relacionada ao mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. A exceção de pré-executividade pode ser manejada para arguição de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, não havendo óbice formal à sua apreciação. A alegação de prejudicialidade externa, fundada na pendência de recurso especial em processo conexo, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo automático, o qual deve ser expressamente requerido e concedido pelo relator do tribunal ad quem.”
(id. 317190377).

Em suas razões de Id. 319697367, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de Agravo de Instrumento de id. 292140852.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões de id. 321988378 e 322000387.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“Sabe-se que a exceção de pré-executividade pode ser ofertada nas hipóteses em que forem levantadas questões de ordem pública, como, por exemplo, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“Inicialmente, verifica-se que a presente exceção de pré-executividade deve ser CONHECIDA, na medida em que se limita a arguir matérias de ordem pública, ou seja, matérias que não necessitem de produção de provas.

Com relação ao seu mérito, passa-se a rememorar os acontecimentos processuais do presente feito.

No caso em análise, o título executivo encontra-se amparado em decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AREsp no 1808853/MT (Id. 170155383), cujo trânsito em julgado foi certificado no Id. 170155384.

O referido acórdão reconheceu, de maneira expressa e definitiva, o direito dos exequentes à percepção dos honorários advocatícios.

A alegada pendência de julgamento em recurso manejado por terceiro, no caso o Banco da Amazônia S/A, não possui o condão de suspender ou infirmar os efeitos da coisa julgada formada neste feito, cuja origem decorre do julgamento dos Embargos à Execução, processo autônomo e já definitivamente encerrado.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento da validade da cláusula de transação discutida em processo distinto, tal circunstância não é apta a desconstituir a autoridade da coisa julgada formada em favor da parte exequente.

Pretensão nesse sentido afrontaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Posto isto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo-se hígido o título executivo judicial fundado em decisão transitada em julgado, bem como determina o prosseguimento do feito.”

A análise da tese de existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista a irrelevância da tese de prejudicialidade externa que possa ser capaz de determinar a suspensão do feito executivo.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, preveem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

No que tange à hipótese de prejudicialidade externa (art. 313, V, doCPC), o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece a seguinte orientação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACP PROPOSTA CONTRA POSTO DE GASOLINA CUJOOBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELAAQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕESDA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DESENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃODOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DADOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DESUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRAACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADASTRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADESINCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD.PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, "A","B", DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.008/1995 e dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015.Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade 4. Agravo não provido.” (AREsp n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023)

No presente caso, o agravante alega que foi interposto Recurso Especial, admitido neste Tribunal e que está pendente de julgamento na Corte Superior, do qual se discute a dívida perseguida pelo agravado em primeiro grau e, por tal razão, seria viável e adequado a suspensão do feito até o julgamento na Corte Superior.

Ademais, o recurso especial interposto, embora pendente de julgamento pelo STJ, não tem efeito suspensivo automático, dependendo de requerimento expresso pela parte nesse sentido, a ser apreciado pelo Ministro Relator.

Assim, dispõe o art. 995 do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assevero, que a interposição e a pendência de julgamento de recurso especial não constituem óbice ao cumprimento provisório da sentença, mostrando-se incabível suspender o prosseguimento do feito sob o argumento da ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 525, § 6o CPC - AUSÊNCIA - DECISÃO CASSADA. I- Nos termos do art. 995 do CPC "Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso" . II- A simples existência de recurso especial pendente de julgamento não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sobretudo quando não observados os requisitos de que tratam o art. 525, § 6o do CPC. III- Inexistentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, impõe-se a cassação da decisão recorrida.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0709881-83 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.242433-7/002, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou o prosseguimento da execução – Alegação de suspensão da execução por questão de prejudicialidade externa, por pendente julgamento de recurso – Recurso especial interposto pendente de apreciação pelo STJ, que não possui efeito suspensivo automático – A interposição de recursos perante as instâncias superiores, sem notícia de concessão de efeito suspensivo, não impede a eficácia da decisão, possibilitando a imediata execução – Inteligência do art. 995 do CPC – Recurso negado, com observação da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, prejudicados os embargos de declaração.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21725209720218260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/11/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Mostra-se, portanto, descabida a suspensão do cumprimento provisório da sentença em razão da mera existência de recurso pendente de julgamento.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025